Tribunal: TJDFT
Processo: 0009571-26.2014.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO . IMPOSSIBILIDADE DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE.
1. Apelação contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação que visava à aquisição de propriedade imóvel, mediante usucapião.
2. Se os fundamentos da recorrente-autora confrontam o posicionamento adotado na sentença apelada, impõe-se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica (art. 932, III, do CPC).
3. A usucapião é um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse direta da coisa, em um determinado tempo, exteriorizando o possuidor o animus domini sem oposição de terceiro.
4. O ordenamento jurídico e a Constituição Federal, nos artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único, resguardam a propriedade dos bens públicos, protegendo-os, inclusive, do instituto da usucapião, em homenagem aos princípios administrativos da indisponibilidade e da supremacia do interesse público.
5. O pedido de usucapião é inviável se a área usucapienda se encontra situada em condomínio pro indiviso com área de domínio público, não sendo possível distinguir, antes da divisão, qual porção das terras é pública e qual é particular.
6. Inexistindo certeza jurídica acerca da natureza jurídica do imóvel, se público ou privado, resta impossibilitado, nesse momento, o reconhecimento da usucapião pugnada, porquanto o caso necessita de prévia demarcação dos limites da propriedade pública e particular, sob pena de violação à Constituição Federal, que proíbe a aquisição de imóveis públicos por meio de usucapião.
7. Apelação conhecida e desprovida.